Tribunal: TJSP
Processo: 1099038-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. alteração de faixa etária. Contrato individual ou familiar. Contrato celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/98. Legalidade, em tese, dos reajustes em razão de

Ementa:
Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. alteração de faixa etária. Contrato individual ou familiar. Contrato celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/98. Legalidade, em tese, dos reajustes em razão de alteração de faixa etária aplicados desde que previstos de forma clara em contrato, bem como que obedeçam ao quanto estabelecido na súmula normativa no 03 da ANS e não representem violação ao código de defesa do consumidor ou demais leis vigentes. Contrato celebrado entre as partes, que, no caso concreto, deixa de observar o dever de informação ao consumidor, uma vez que prevê reajustes obscuros. Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não explicitados. Dever de informação adequada e clara desatendido. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (Art. 373, II, CPC/2015). Descumprimento, ademais, do que impõe a resolução normativa no 389/2015 (art. 14). Afastados os reajustes aplicados aos 60 anos de idade, sendo necessária sua substituição por percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade. Afronta ao disposto nos Arts. 51, IX, XII e § 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Abusividade manifesta. Nulidade da cláusula contratual, contudo, inocorrente. Devolução simples das parcelas cobradas a maior, respeitada a prescrição trienal. Reajustes anuais que estão limitados aos índices aprovados pela ANS. Exegese do Art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099038-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JOAO
UNTREPETINGER
(ESPÓLIO),
LOURDES
MARLENE
LAVRAS
UNTREPETINGER, MARIA DO CARMO LAVRAS UNTREPETINGER, MARIA
FERNANDA LAVRAS UNTREPETINGER BORGHETI e JOAO ROBERTO LAVRAS
UNTREPENTIGER, é apelado/apelante BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099038-32.2018.8.26.0100 -Voto no 26412 – 37a VC CENTRAL - NMMO
2
VOTO N°: 26.412
APEL. N°.: 1099038-32.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 37a VARA CÍVEL - FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
APTES/APDOS.: JOÃO UNTREPETINGER (ESPÓLIO) E BRADESCO SAÚDE S/A.
Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição
de indébito e pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo de ambas as partes. Alteração de
faixa etária. Contrato individual ou familiar. Contrato
celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/98. Legalidade, em
tese, dos reajustes em razão de alteração de faixa etária
aplicados desde que previstos de forma clara em contrato, bem
como que obedeçam ao quanto estabelecido na súmula
normativa no 03 da ANS e não representem violação ao código
de defesa do consumidor ou demais leis vigentes. Contrato
celebrado entre as partes, que, no caso concreto, deixa de
observar o dever de informação ao consumidor, uma vez que
prevê reajustes obscuros. Índices aplicados e custos dos
serviços de assistência não explicitados. Dever de informação
adequada e clara desatendido. Apelante que não se
desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras do
aumento expressivo das mensalidades (Art. 373, II, CPC/2015).
Descumprimento, ademais, do que impõe a resolução
normativa no 389/2015 (art. 14). Afastados os reajustes
aplicados aos 60 anos de idade, sendo necessária sua
substituição por percentual adequado e razoável de majoração
da mensalidade. Afronta ao disposto nos Arts. 51, IX, XII e §
1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Abusividade manifesta.
Nulidade da cláusula contratual, contudo, inocorrente.
Devolução simples das parcelas cobradas a maior, respeitada a
prescrição trienal. Reajustes anuais que estão limitados aos
índices aprovados pela ANS. Exegese do Art. 35-E, § 2o, da Lei
9.656/98.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Vistos.
Trata-se de ação revisional c.c. declaratória de nulidade de cláusula,
repetição de indébito e pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por ESPÓLIO
DE JOÃO UNTREPETINGER em face de BRADESCO SAÚDE S.A., cuja sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099038-32.2018.8.26.0100 -Voto no 26412 – 37a VC CENTRAL - NMMO
3
extinguiu sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, os pedidos de exibição de
documentos, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, bem como
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando
abusivo o reajuste por mudança de faixa etária e, também, condenando a ré à restituição
simples dos valores pagos a maior no triênio anterior ao ajuizamento do feito (24 de
setembro de 2015) nos termos da fundamentação, com atualização monetária
conforme Tabela Prática do E. TJSP, desde cada desembolso, e juros de mora de 1%, desde
a citação.
Em razão da sucumbência, condenou a parte requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas monetariamente desde o
ajuizamento da demanda, segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, e com incidência de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da
condenação, atualizados da forma supramencionada.
Da decisão apelaram as partes.
A parte autora (fls. 206/218) pretende que todos os reajustes por
faixa etária (desde o aniversário de 60 anos) sejam declarados abusivos e anulados, e não
somente dos “últimos 3 anos anteriores ao ajuizamento da ação”.
Já a requerida (fls. 224/250) pretende seja sanado erro material para
que se faça constar no dispositivo da sentença qual faixa etária se encontra a abusividade
indicada.
Aduz ainda, em síntese, que o reajuste aplicado foi devidamente
pactuado entre as partes, ao que não existe qualquer abusividade ou ilegalidade, na medida
em que tem respaldo na legislação correlata e normas ANS. Aduz que os índices utilizados
estão totalmente de acordo com o previsto na Resolução Normativa no 63 da ANS e insiste
na prescrição ânua. Subsidiariamente, pede seja mantido um percentual mínimo de reajuste
por mudança de faixa etária. Pede o provimento.
Tempestivo o recurso e devidamente preparado, com resposta às
fls. 255/263 e fls. 268/286.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099038-32.2018.8.26.0100 -Voto no 26412 – 37a VC CENTRAL - NMMO
4
Alega a parte autora que o falecido João Untrepetinger manteve
com a ré contrato de plano de saúde e que, após ele completar sessenta anos, foram
cobrados reajustes por faixa etária no valor da mensalidade, o que entende abusivo.
Invocou as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Pediu o deferimento
de tutela de urgência, para que a ré exibisse os comprovantes de pagamentos mensais do
plano de saúde, desde dois meses antes do aniversário de sessenta anos e, ao final, a
declaração dos valores em excesso que se apurar, com condenação da ré na devolução
destes limitada ao triênio que antecedeu a propositura da ação.
A decisão de fls. 68/69 indeferiu a tutela de urgência.
Citada, a ré ofertou contestação (fls. 73/125). Em preliminar, arguiu
prescrição anual. No mérito, sustentou que o contrato não é adaptado à nova lei e que nele
foi previsto expressamente o reajuste por faixa etária nas cláusulas 13 e 14. Pediu o
reconhecimento da prescrição ânua em relação ao período que antecede os 12 meses da
propositura da ação e a improcedência dos pedidos de nulidade dos reajustes por faixa
etária e da devolução do valor pago a maior. Às fls. 107/110 esclareceu os reajustes
aplicados, sustentando a tese de aumento de risco da apólice, calculado atuarialmente.
Sobreveio sentença de parcial procedência às fls. 171/175
desafiando recurso de ambas as partes.
A decisão não comporta reforma, todavia.
Em sede preambular, quanto à prescrição, em nosso ordenamento
jurídico, as nulidades não se convalidam com o tempo, nos termos do Art. 169 do CC:
“Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem
convalesce pelo decurso do tempo”.
Assim, com relação ao pedido declaratório de nulidade não ocorre
qualquer prejudicial, podendo ser realizado a qualquer tempo. Apenas pode ocorrer a
prescrição em relação às pretensões decorrentes da reposição de seus efeitos, que com ela
não se confundem.
Já a pretensão de ressarcimento das diferenças de parcelas pagas
com valor maior que o devido prescreve em três anos, conforme recentes julgados
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos REsp's nos
1.360.969/RS e 1.361.182/RS, em que foi firmada a tese segundo qual, a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099038-32.2018.8.26.0100 -Voto no 26412 – 37a VC CENTRAL - NMMO
5
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula contratual prescreve em três
anos, quando aplicável o artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002.
Neste sentido:
“Plano de saúde. Reajustes de mensalidades. Ação declaratória
imprescritível. Repetição do indébito. Fundamento em enriquecimento
sem causa. Prescrição trienal, consoante tese fixada em sede de
julgamento de Recurso Repetitivo (grifo nosso). Plano de saúde.
Reajustes de mensalidades por mudanças de faixas etárias e anuais ao
idoso. Abusividade aferida no caso concreto. Necessidade de apuração
de percentuais adequados e razoáveis de majoração das mensalidades
que deverá ser feita por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença, conforme orientação firmada quando do
julgamento do REsp no 1.568.244-RJ, representativo da controvérsia.
Ônus da prova da fornecedora. Recurso parcialmente provido.” (Ap. no
1098599-26.2015.8.26.0100 Rel. Des. Araldo Telles 30a Câm. Extra. De
Dir. Priv. j. em 09/10/2018).
No mais, o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ, estabeleceu as circunstâncias
em que devem ser considerados legítimos os reajustes por faixa etária.
Referida decisão diz respeito aos casos envolvendo planos
individuais ou familiares, hipótese na qual o autor está enquadrado (fls. 141/154):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO
CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de
assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista
no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme
a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco
assistencial varia consideravelmente em função da idade.
Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram
estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os
jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível
com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099038-32.2018.8.26.0100 -Voto no 26412 – 37a VC CENTRAL - NMMO
6
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem
extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o
princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra
idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos,
originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating
modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais
caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o
negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso
todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção
adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele
sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros
devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii)
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios,
que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção
ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para
esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar
a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros
e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete)
faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes
o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a
variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado
ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10
(dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a
última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e
sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por
inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes
idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099038-32.2018.8.26.0100 -Voto no 26412 – 37a VC CENTRAL - NMMO
7
justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto
de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada:
serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de
preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da
relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou
discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o
aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da
autora. 12. Recurso especial não provido”. (REsp no 1.568.244/RJ,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Turma,
Data do julgamento: 14/12/2016, DJe de 19/12/2016, destaques não
originais)
Conforme entendeu o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no
julgamento do Recurso Especial acima referido, o reajuste contratualmente previsto em
razão de alteração de faixa etária não pode, em tese, ser considerado abusivo, razão pela
qual se afastam de plano as pretensões de autor para que declare a nulidade do reajuste por
faixa etária e do réu para que se reconheça erro material no dispositivo da sentença.
Contudo, para que seja considerado legítimo, deve observar os
seguintes requisitos: (i) existência de expressa previsão contratual; (ii) que sejam
observadas as normas regulamentares expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores; e (iii) que não sejam aplicados percentuais desarrazoados, aleatórios ou sem
base atuarial idônea, que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
O caso presente cuida de plano individual da categoria “especial”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099038-32.2018.8.26.0100 -Voto no 26412 – 37a VC CENTRAL - NMMO
8
contratado antes da vigência da Lei no 9.656/98.
Nesta hipótese, conforme entendimento adotado pelo STJ, deve-se
seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
No caso concreto, o reajuste das mensalidades em razão de
alteração de faixa etária está previsto na cláusula 34a do contrato (fls. 151) que assim
dispõe:
Cláusula 34a - além dos casos previstos na Cláusula 33a, as mensalidades serão reajustadas,
em qualquer época, quando houver mudança de faixa etária do Segurado ou de seus
beneficiários dependentes.
Parágrafo Único As faixas etárias de que trata a presente cláusula são as seguintes:
Segurados: até 59 anos, de 60 a 69 anos, maior de 70 anos.
Dependentes menores de 18 anos, de 18 a 59 anos, de 60 a 69 anos, maiores de 70 anos.
Conforme se depreende da previsão contratual, os critérios
utilizados para cálculo das mensalidades, e que, consequentemente, interferirão no valor
das prestações devidas em cada faixa etária são genéricos, confusos e não permitem clara
compreensão de seu conteúdo, uma vez que se utiliza de diversos dados unilaterais, e que
não são de conhecimento prévio dos beneficiários.
Neste sentido vem entendendo este Tribunal em casos semelhantes:
“Apelação. Plano de saúde individual. Reajuste de mensalidade por
alteração de faixa etária. Admissibilidade, conquanto observados os
requisitos estabelecidos no julgamento de Recurso Repetitivo: "(i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso.". Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aferição
da abusividade do reajuste conforme normas da legislação
consumerista. Faixas etárias indicadas no contrato, com remissão a
índice ("US unidade de serviço") que não permite clara compreensão
de seu conteúdo, com referência a outros índices que não são de
conhecimento direito do contratante, permitindo alteração unilateral
de valores, ferindo o dever de informação e transparência nos
contratos de consumo. Indevida aplicação ao reajuste de faixa etária
de indexador que considera a variação em geral dos custos médico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099038-32.2018.8.26.0100 -Voto no 26412 – 37a VC CENTRAL - NMMO
9
hospitalares, gerando inadmissível bis in idem. Cumulação de reajustes
por idade sem base atuarial e de forma a onerar anualmente o
contratante na faixa mais avançada de idade (72 anos) em percentual
relevante, constituindo verdadeira cláusula de barreira imposta ao
consumidor quanto sua permanência no plano. Manutenção do reajuste
por idade, preservando as faixas etárias originalmente previstas no
contrato, contudo, determinada apuração em liquidação de sentença,
com perícia atuarial a ser custeada pela ré, do índice adequado de
reajuste, na forma determinada pelo STJ no Recurso Repetitivo no
1.568.244/RJ. Suspensão do reajuste por idade até julgamento da
liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido”. (Apelação no
1037500-84.2017.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador ENÉAS COSTA GARCIA, data do julgamento:
19/02/2019, destaque não original)
“PLANO DE SAÚDE Contrato não adaptado celebrado antes da edição
da Lei no. 9.656/98 Validade das cláusulas de reajuste por faixa etária
Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ Precedente vinculante
que autoriza o reajuste etário, ainda que de beneficiário idoso, desde
que haja previsão contratual clara, sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados percentuais
desarrazoados Prêmio e reajustes calculados com base em Unidades de
Serviço, cujo valor não é indicado, e só pode ser apurado mediante
cálculo complexo e unilateral Abusividade Prescrição trienal do direito
a reembolso dos valores pagos a maior Reajustes anuais feitos de
acordo com os índices da ANS para contratos antigos, de acordo com o
termo de compromisso firmado com as operadoras Honorários
advocatícios contratuais que são indevidos Recurso da ré parcialmente
provido Recurso adesivo da autora desprovido”. (Apelação no
1058159.85.2015, 2a Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, data do julgamento: 04/02/2019,
destaque não original)
Desta forma, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto,
forçoso reconhecer que os reajustes aplicados ao plano de saúde da parte autora relativo à
faixa etária indicada na inicial (60 anos de idade) padecem de abusividade, uma vez que
carecem de base atuarial idônea, além de serem arbitrados de forma que desrespeita o dever
de informação ao consumidor.
No entanto, na hipótese trazida à baila, a seguradora não trouxera
nenhuma justificativa plausível para o reajuste impugnado, cingindo-se a propalar que agiu
conforme o contratado, sem qualquer demonstração efetiva do aumento de sinistralidade
em função da faixa etária.
A argumentação da seguradora direcionada à licitude da majoração
implementada, com fundamento na natureza da contratação, pois, também não é
subsistente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099038-32.2018.8.26.0100 -Voto no 26412 – 37a VC CENTRAL - NMMO
10
Com efeito, observa-se que o reajuste foi aplicado de forma
unilateral, sem qualquer comprovação de estar amparado nos critérios claramente
determinados no contrato, nem explicação detalhada, acompanhada de planilha clara e das
justificativas de aumento de custos.
Não se afigura plausível, tanto por tanto, a adoção de interpretação
restritiva, sobretudo à míngua de prova cabal de que a equação econômico-financeira do
negócio tenha sofrido efetivo abalo.
Sendo a ré sucumbente em grau maior, mantém-se a sucumbência
tal como fixada em sentença, cumprindo apenas majorar a verba honorária em favor do
patrono da parte autora para 15% do valor da condenação, nos termos dos §§ 2o e 11 do art.
85 do CPC.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do acima exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos recursos.
COELHO MENDES
Relator